Tribunal: TJDFT
Processo: 0709888-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. NATUREZA SALARIAL DA VERBA CONSTRITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e rejeitou a impugnação ao bloqueio via Sisbajud. 1.1. Nesta sede, a agravante argumenta a impossibilidade de pagar as custas oriundas do processo. Manifesta as razões para o acolhimento da impugnação à penhora. Alega que os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis (art. 833, IV, CPC). Sustenta que a constrição atingiu conta poupança, também impenhorável (art. 833, X, CPC).
2. Gratuidade de justiça. 2.1. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.3. No caso, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.
3. A recorrente não logrou demonstrar a inequívoca natureza salarial da verba penhorada, pois, tal como identificado pelo juízo agravado, a quantia bloqueada é composta por sobra de crédito e TED, não havendo indicativo de que estes valores têm origem em sua aposentadoria.
4. A afirmação de que a penhora recaiu em conta poupança não elide a constrição realizada, pois os extratos bancários revelam que a conta foi objeto de movimentação nos meses de setembro a novembro de 2020, sendo realizados saques e compras com cartão de débito, o que acaba por descaracterizar sua condição de conta-poupança, porquanto utilizada como se conta-corrente fosse. 4.1. É dizer: a forma de utilização da referida conta a aproxima mais de uma conta corrente, que não está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, CPC.
5. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça.